Tribunal: TJMT
Processo: 1018551-87.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018551-87.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROSENI BRAZ DA SILVA - CPF: 406.625.431-49 (APELANTE), RENATO OCAMPOS CARDOSO - CPF: 769.457.151-91 (ADVOGADO), FREDERICO FELIX LARA - CPF: 040.186.781-18 (APELADO), LAURA ALICE COELHO NEVES - CPF: 730.759.901-59 (ADVOGADO), RAFAEL DE ANDRADE PEIXOTO - CPF: 032.173.131-00 (APELADO), RAFAEL DE ANDRADE PEIXOTO - CPF: 032.173.131-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PROCEDENCIA – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVASÃO DA CONTRAMÃO – CULPA INCONTESTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – PENSÃO MENSAL À VIÚVA – EXPECTATIVA DE VIDA DO “DE CUJUS” – INCLUSÃO DO 13º SALÁRIO NA PENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROFISSIONAL AUTÔNOMO – INEXISTÊNICA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

Tratando-se de culpa pelo acidente incontestada que causou a morte da vítima, há que ser mantida a sentença que condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ

Segundo o entendimento do STJ, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro.

A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSENI BRAZ DA SILVA
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
FREDERICO FELIX LARA,
para condenar o requerido a indenizar a autora, pelos
danos materiais
causados, isto em relação ao
conserto da motocicleta
, sendo que os danos serão apurados em liquidação de sentença; condenou o requerido a indenizar a autora pelos
danos materiais
causados a esta, consistentes
na prestação de alimentos
, da seguinte forma:
pagamento mensal
correspondente a 2/3 (dois terços) de um salário mínimo, pagos desde a data do evento até a data em que o
de cujus
completaria 77 (setenta e sete) anos, por ser esta a estimativa de vida do brasileiro pelo IBGA. As prestações vencidas serão pagas de uma vez só, devidamente corrigidas, acrescidas de juros de mora de 12% ao ano, desde a data do evento danoso (STJ – Súmula 54). As prestações vincendas deverão ser pagas mensalmente pelo requerido, atualizadas por indexador oficial do salário-mínimo, até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta corrente em nome da autora, no prazo de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da sentença. Tratando-se de indenização de natureza alimentar, determinou que o requerido promova a formação de um capital, capaz de garantir o pagamento da indenização pelo prazo fixado (até a companheira contrair nova núpcias ou falecer, ou até o tempo provável de vida do falecido, que é de 77 anos). No que diz respeito aos danos morais, considerando o sofrimento, a frustração, a tristeza e demais sequelas psicológicas decorrentes da morte trágica da vítima, causada em face de culpa do demandado, condenou o requerido, ainda, a indenizar a demandante pelos
danos morais
, arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O
quantum
indenizatório referente aos danos morais deverá ser pago de uma só vez, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do arbitramento. Condenou, também, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da requerente, fixados em 15% (quinze por cento) calculados sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/15.

Inconformada com a sentença, a autora pede a reforma da decisão em razão do
quantum
fixado pelo dano moral e a não condenação do pensionamento de forma vitalícia.

Aduz que considerando as peculiaridades do caso, mormente a gravidade dos acontecimentos que resultou na perda de uma vida e a inexistência de qualquer elemento de prova acerca da incapacidade econômica do apelado, bem como em consonância com os valores que este tribunal vem fixando em casos semelhantes, entende-se o valor arbitrado (R$ 50.000,00) não se mostra proporcional e adequado ao caso, devendo ser majorado para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), atualizados.

Afirma que os juros de mora são aplicáveis a partir do evento danoso,
in casu
, da morte, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Requer seja reformada a sentença, para que seja condenado o apelado ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 de um salário mínimo, pagos desde a data do evento danoso até o falecimento da apelante, ou seja, de forma vitalícia, neste incluídos 13º e férias, devidamente corrigidos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº
162602413, pela reforma da sentença para que haja o parcelamento da pensão alimentícia vencidas e dos danos morais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ROSENIR BRAZ DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em desfavor de
FREDERICO FELIX LARA e RAFAEL DE ANDRADE TEIXEIRA
, alegando em suma, que no dia 27/06/2021, o requerido invadiu a pista contrária causando o acidente que vitimou seu esposo JOÃO BRAZ DA SILVA, que veio a óbito.

Sustentou que o
de cujus
estava na sua mão de direção e o acidente se deu por culpa exclusiva do requerido, quando realizou manobra de ultrapassagem em trecho de faixa contínua nas duas mãos de direção.

Aduziu que o requerido se recusou a realizar o teste de etilômetro.

Afirmou que a autora e o
de cujus
eram casados por mais de 42 anos, e que o
de cujus
era moto-taxista e sua esposa não trabalhava, dependia única e exclusivamente de seu marido.

Pediu liminar para que o requerido proceda com o pagamento das despesas mensais da autora, depositando em conta ser indicada a quantia de um valor não inferior a R$ 1.951,91, entretanto, seja oficiado à BUNGE ALIMENTOS para que proceda o referido desconto mensalmente.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos solidariamente ao pagamento de indenização por dano material/prejuízo laborativo com pensionamento de forma vitalícia e com remuneração correspondente a 2,5 % do salário-mínimo vigente à época a contar da data do acidente, neste incluídos 13º salário, devidamente atualizado, bem como seja condenado de forma solidária os requeridos à indenizar a autora pelo dano material na reforma da motocicleta, no valor de R$ 10.415,00 (dez mil quatrocentos e quinze reais).

Requereu sejam condenados os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) devidamente corrigidos, desde o evento danoso até a data do efetivo pagamento.

Requereu a condenação dos requeridos nos ônus de sucumbência e a concessão dos benefícios da justiça judiciária gratuita à autora.

No ID nº 162602681 foi concedido os benefícios da justiça gratuita à autora.

A parte autora pugnou pela desistência da ação em relação ao requerido RAFAEL DE ANDRADE TEIXEIRA (ID nº 162602351), o que foi homologado pelo juízo singular no ID nº 162602359 e julgada extinta a ação em relação a ele.

Em seguida, foi realizada audiência de instrução e julgamento no ID nº 162602379.

Ao decidir, a i. magistrada Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini julgou procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto o presente recurso pela autora.

Pois bem
.

A apelante não se conforma com a sentença em relação ao
quantum
indenizatório, alegando que o valor arbitrado por danos morais (R$ 50.000,00) não se mostra proporcional e adequado ao caso, devendo ser majorado para o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), devendo os juros de mora ser aplicáveis desde o evento danoso (morte), bem como requer seja
condenado o apelado ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 de um salário mínimo, pagos desde a data do evento danoso até o falecimento da apelante, ou seja, de forma vitalícia, neste incluídos 13º e férias, devidamente corrigidos.

DO DANO MORAL E DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atenta às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

Assim, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$ 50.000,00 (cinquenta mil), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise (morte prematura do esposo da autora/apelante) razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mostrando-se justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar a satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pela parte ofendida.

Em casos similares, este Tribunal vem fixando a indenização por dano moral em torno de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o familiar sobrevivente.

Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DA MÃE PAI E COMPANHEIRA DOS AUTORES – FALECIMENTO DECORRENTE DE ACIDENTE CAUSADO PELA RÉ
– PENSÃO MENSAL – 2/3 DE UM SALÁRIO MÍNIMO E MEIO, VIGENTES À ÉPOCA DOS FATOS, ATÉ QUE O AUTOR/MENOR COMPLETE 25 (VINTE E CINCO) ANOS DE VIDA - MANUTENÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – ,
FIXAÇÃO EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS) PARA O PAI
DO MENOR E EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) A FAVOR DO MENOR - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a ré foi a responsável pelo acidente de trânsito que vitimou fatalmente a mãe e companheira dos autores, fica caracterizado o dever de indenizar.

Deve ser mantido o valor da indenização por dano moral fixado em quantia condizente com os elementos dos autos e em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

“(...) Esta Corte de Justiça possui orientação no sentido de que, no caso de morte de genitor, é devida a pensão aos filhos menores até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1778119/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 28/05/2019).

“(...). A dependência econômica da esposa e das filhas de vítima morta em acidente automobilístico é presumida, sendo perfeitamente razoável que em favor destas seja arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida por seu genitor/esposo, como forma de repará-las pelo prejuízo material inequívoco resultante da perda da contribuição deste para o custeio das despesas domésticas. (...) (AgRg no REsp n. 1.401.717/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 27/6/2016.)

(N.U 1008699-10.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 14/12/2022) destaquei

APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE TRANSITAVA EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA E NÃO CONSEGUIU EVITAR O ATROPELAMENTO DA VÍTIMA FATAL – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL –SUCUMBÊNCIA MANTIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

Se o motorista do veículo da requerida conduziu o veículo de forma imprudente, em velocidade acima da permitida em via urbana, e não conseguiu evitar o atropelamento da vítima que teve morte imediata, restam caracterizados o ato ilícito, o dano e o nexo causal.

Os danos morais restaram demonstrados porque os danos psicológicos causados aos autores, pela prematura morte da mãe quando ainda estavam na infância, ultrapassa o mero transtorno e provoca exacerbado sofrimento pessoal, desgaste psíquico.

Não se afigura excessivo o valor da indenização a título de danos morais fixada em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores.

Se não houve alteração na sentença, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência.

(N.U 1012249-64.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2022, Publicado no DJE 04/05/2022) destaquei

No mais, insurge-se a parte recorrente no tocante à incidência de juros de mora dos danos morais, que foi determinado a partir do arbitramento, contudo, defende que os juros moratórios devem incidir partir do evento danoso (morte).

Sobre o tema:

“APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS – VALOR ARBITRADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO DESNECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL - DATA DO EVENTO DANOSO – PENSÃO POR MORTE – FILHA MENOR – DEPENDÊNCIA PRESUMIDA – DEVIDO ATÉ QUE A MENOR COMPLETE 25 ANOS – CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – POSSIBILIDADE – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL OU CAUÇÃO FIDEJUSSÓRIA – NECESSIDADE - DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA 246 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não comporta redução a compensação por danos morais fixada em valor razoável.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, a incidência dos juros moratórios de 1% ao mês sobre o valor da indenização por danos morais, deve ter como termo inicial a data do evento danoso, conforme enuncia a Súmula 54 STJ.
A pensão mensal é devida, porquanto presumível a relação de dependência entre filhos menores e seus genitores, até que o beneficiário complete 25 anos de idade. A indenização por ato ilícito (pensão mensal) não se confunde com o benefício previdenciário, porquanto a percepção deste não exclui aquela. Nos termos da súmula 313 do C. STJ, "Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do demandado." Nos termos da Súmula 246 do STJ, "O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada".

(N.U 0018132-92.2006.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) destaquei

Nestes termos, merece reforma a sentença no tocante à incidência dos juros de mora dos danos morais, a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

DO PENSIONAMENTO

Ao estabelecer o pensionamento, a douta julgadora observou que restou comprovada a condição de companheira da autora, bem como sua dependência econômica em relação ao falecido e fixou o valor da pensão em 2/3 dos rendimentos do
de cujus
, até quando este completasse 77 (setenta e sete) anos.

Ainda, assentou que as prestações vincendas cessariam para companheira quando esta contrair novas núpcias ou falecer, ou ainda quando se der o tempo provável de vida do falecido, que é de 77 (setenta e sete) anos.

No tocante à irresignação da apelante em relação ao pagamento de pensão mensal desde a data do evento danoso até o falecimento da apelante, ou seja, de forma vitalícia, melhor sorte não lhe assiste.

Isso porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento do seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o o falecimento do beneficiário, se tal fato vier ocorrer primeiro.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DOIS TERÇOS DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS. EXPECTATIVA DE VIDA VERIFICADA NA DATA DO ÓBITO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração. 2. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. O pensionamento por morte de familiar deve limitar-se a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento. Precedentes. 4.
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. Precedentes.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1713056 SP 2020/0138073-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) destaquei

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE POLICIAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO MENSAL ÀS FILHAS. DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM PENSÃO PREVIDENCIÁRIA. VALOR DE 2/3 DOS RENDIMENTOS DA VÍTIMA ATÉ FILHAS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE. PARA A VIÚVA ATÉ A IDADE PROVÁVEL DO DE CUJUS. PRECEDENTES. DIREITO DE A MÃE/VIÚVA ACRESCER O VALOR RECEBIDO PELAS FILHAS. 1. A jurisprudência desta Corte é disposta no sentido de que o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba. Precedentes. 2. Configurada a possibilidade de cumulação da pensão previdenciária e os danos materiais, bem como a dependência econômica das filhas e viúva em relação ao de cujus, afirmada no acórdão recorrido, o valor da pensão mensal deve ser fixado em 2/3 (dois terços) do soldo da vítima, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, e é devida às filhas menores desde a data do óbito até o limite de 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes. 3.
Quanto à viúva, a pensão mensal de 2/3 do soldo da vítima à época do evento danoso deverá ser repartida entre as filhas e a viúva, sendo que para as filhas deverá ser pago até a data em que elas completarem 25 anos de idade cada uma, e para a viúva, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE. Precedentes.
4. Também é pacífico nesta Corte o entendimento jurisprudencial de ser possível acrescer as cotas das filhas, ao completarem 25 anos, à cota da mãe. Precedentes. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1388266 SC 2013/0167614-8, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 10/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2016) destsaquei

Dessa forma, agiu com o acerto a douta magistrada sentenciante, de modo que deve ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto à inclusão do 13º salário na pensão mensal, não merece prosperar tal irresignação, haja vista que a ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima na data dos fatos impede a inclusão, no cálculo da indenização dos valores relativos a décimo terceiro salário e, no caso, a vítima era profissional autônomo (moto-taxista).

Nesse sentido, é o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. INDEXAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO-CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
PROFISSIONAL AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 13º SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. EXCLUSÃO.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 352/STJ. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2.
A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário e à gratificação de férias
. 3. As parcelas de pensão fixada em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. 4. O termo inicial da correção monetária relativa à indenização por dano moral é a data do arbitramento, conforme o teor da Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões e contradições e determinar: (a) a exclusão dos valores relativos ao décimo terceiro salário e à gratificação de férias do cálculo da indenização, (b) a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, de acordo com a Súmula n. 362/STJ, e (c) a conversão das parcelas de pensão, fixada em salário mínimo, em valores líquidos, atualizados monetariamente, a partir de cada vencimento, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado (e-STJ fls. 537/545).

(STJ - EDcl no REsp: 1123704 SP 2009/0028122-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2015) destaquei

Portanto, há que ser mantida a sentença neste ponto.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar em parte a sentença recorrida apenas para majorar os danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) a incidir juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023